Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009994-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DORACY BERIGO DE OLIVEIRA - CPF: 140.593.471-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - DEVER DE INFORMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUANTO À MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, por essa razão, não agiu com o costumeiro acerto o Juiz singular ao considerar que a constituição do devedor em mora é condição da ação.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço declinado pela Agravada no contrato e retornou com a informação “mudou-se”. Dessa forma, até prova em contrário, a mora da devedora foi comprovada, razão pela qual o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º1009994-86.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º
1008440-48.2022.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
DORACY BERIGO DE OLIVEIRA,
determinou a emenda da inicial a fim de se comprovar a mora da devedora, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o Agravante alega que a mora foi devidamente comprovada, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

Afirma que embora a notificação tenha retornado com a informação “mudou-se”, a constituição em mora ocorreu, consoante o julgamento do RESP nº 1852147 – RS do STJ que declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.

Aduz que o art. 2.º § 2.º do Decreto-Lei nº 911/69, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo de pagamento.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, via de consequência, deferir o pedido liminar de busca a apreensão.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 129557168).

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da Agravada Doracy Berigo de Oliveira em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 11/11/2021.

Na petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente às parcelas não pagas, a qual foi enviada ao endereço indicado no contrato pela Agravada e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Ao que consta nos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da Agravada retornou pelo motivo “mudou-se” (ID. 83195760 – ação principal).

Sobreveio decisão singular consignando que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado no contrato que retorna com a informação “mudou-se” não é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

Diante disso, determinou a intimação do Banco Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda da inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, ao fundamento de que a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo à análise deste Instrumental.

Do exame dos elementos constantes dos autos, ao meu sentir, o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual o recurso comporta provimento.

Convém esclarecer que,
a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação
, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.º, do art. 2.º, do citado dispositivo:

Art. 2.º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a comprovação de constituição em mora do devedor somente é imprescindível para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão; contudo, não impossibilita o prosseguimento da ação.

Nessa perspectiva, soam verossímeis as alegações do Banco Agravante, razão pela qual não é possível exigir a comprovação da mora como condição da ação, de modo que, presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo, não há que falar em extinção da ação.

A propósito do tema já se pronunciou esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA – TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RESIDENCIA DESABITADA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA EX RE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Inteligência dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Se, das diversas tentativas de citação da apelante, uma delas se deu no endereço declinado do contrato de financiamento, cuja residência encontrava-se desabitada, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora.
(TJ-MT – APL: 1000213-70.2018.8.11.0003, Relator: Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Por fim, o Banco Agravante afirma que está comprova a constituição do devedor em mora.

De fato, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da Agravada é válida, por esse motivo, a pretensa liminar de busca e apreensão pode ser deferida.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a
informação “mudou-se”,
“endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela Agravada no contrato e retornou com a informação “mudou-se” (ID. 83195760), portanto, até prova em contrário, o Banco Agravante comprovou a constituição em mora da devedora.

Com efeito, incumbia à Agravada, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao Banco Agravante a alteração do endereço, o que não foi feito; logo, preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem, é de rigor a reforma da decisão e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão se impõe.

A propósito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR – DESÍDIA DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. A aplicação dos princípios gerais de probidade e boa-fé, previstos no artigo 422 do Código Civil, orientam que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira.
É válida, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas não entregue por ter o devedor se mudado do local sem informar ao credor.

(TJ-MG – AC: 10000212642318001, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "Mudou-se",
denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada por três (3) vezes no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato,
considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. (TJ-MT – RAC: 1000814-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao Recurso, reformo a decisão objurgada desobrigo o Agravante de emendar a inicial, eis que devidamente comprovada a constituição do devedor em mora e, via de consequência, defero a busca e apreensão liminar do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022